Tribunal: CARF
Processo: 13603.902793/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.902793/2010-36
ACÓRDÃO
1302-007.364 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELEVA IN-HAUS MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 17/11/2005
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR COMPROVADO. RETORNO DE
DILIGÊNCIA.
Comprovado, através de diligência, o direito creditório relativo a
pagamento indevido ou a maior, necessário o seu reconhecimento até o
limite do crédito reconhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório adicional relativo a pagamento
indevido ou a maior a título de IRRF, no montante de R$ 49,03, e homologar as compensações
objeto do presente processo até o limite do direito creditório reconhecido, nos termos do
relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.364 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902793/2010-36
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Miriam Costa Faccin, Alberto Pinto Souza Junior, Natália Uchôa Brandão
e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 32516.62246.300107.1.3.04-3570, em
que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com suposto crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior, no valor de R$ 1.002,72 (um mil, dois reais e
setenta e dois centavos), conforme DARF no valor de R$ 23.378,85, arrecadado em 13.04.2006,
sob o código de receita 5952, relativo ao período de apuração encerrado em 31.03.2006.
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 09/10) não reconheceu
o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que “foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”, de forma que, a compensação não restou homologada. Confira-se:

3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 12/24), por meio
da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
em 30.01.2007 foi apresentada DCOMP para quitar débito referente a CSRF
(CSLL, PIS, COFINS);
(ii)
ao informar a origem do crédito utilizado para a compensação, a Requerente
vinculou, equivocadamente, o número do PER/DCOMP inicial demonstrativo
do crédito;
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.364 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902793/2010-36
3
(iii) informou, na DCOMP no 32516.62246.300107.1.3.04-3570 (DCOMP aqui em
análise) que a origem do crédito seria o PER/DCOMP n°
12427.27104.1108061.3.04-0724;
(iv) na realidade, o crédito que pretendia utilizar é o IRRF dá 2a semana de
novembro de 2005, no valor original de R$ 2.734,95, utilizado para
compensação dos débitos de CSRF, pleiteado por meio do PER/DCOMP n°
25434.31944.300906.1.3.04-6310;
(v)
sendo o PER/DCOMP n° 142427.27104.110806.1.3.04-0724 relativo ao crédito
de CSRF (data de arrecadação 13/04/2006) no valor de R$ 101,22, já
integralmente utilizado pela Requerente para compensação de débitos
próprios, o sistema da Receita Federal do Brasil deixou de homologar a
compensação, pleiteada no presente PER/DCOMP;
(vi) a circunstância de a Requerente ter prestado informação equivocada no
PER/DCOMP n° 32516.62246.300107.1.3.04-3570 não afasta o poder-dever
de a Administração apurar a efetiva existência do crédito por meio de outros
documentos levados ao seu conhecimento, em observância ao princípio da
verdade material ao qual está adstrita e deve nortear todas as suas atividades;
(vii) esclareceu que seu direito creditório é oriundo do pagamento indevido/a
maior de IRRF dá 2a semana de novembro de 2005 eis que recolheu R$
22.331,16, mas que o débito, após a retificação da DCTF vinculada a esse fato
gerador, corresponde a R$ 19.596,21.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 25 de julho de 2019, a 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”), em
Acórdão de no 12-109.145 (e-fls. 94/98), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao
fundamento de que:
(i)
nos extratos do Sief-Docs. de Arrecadação se verifica que houve três
recolhimentos em 17.11.2005, para o período de apuração de 12.11.2015 da
receita 0561, totalizando R$ 22.331,16 – nos valores de R$ 3.960,60, R$
4.948,40 e R$ 13.422,16 – sendo que do recolhimento de R$ 13.422,16 há
saldo disponível de R$ 2.734,95, isto é: saldo que não está (atualmente)
vinculado a débito declarado/confessado pelo contribuinte;
(ii)
verifica-se pelos extratos do sistema Sief-Fiscel que o total dos débitos
confessados nas DCTF Ativas para o IRRF, vencido em 17.11.2005, perfaz R$
19.596,21;
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.364 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902793/2010-36
4
(iii) há direito creditório de PGIM de IRRF, na data de 17.11.2005, no valor de R$
2.734,95 que corresponde a diferença do pagamento de R$ 22.331,16 e o
débito associado de R$ 19.596,21;
(iv) o
PER/DCOMP
no
25434.31944.300906.1.3.04-6310,
transmitido
em
30.09.2006, utilizou parcialmente esse direito creditório para quitar 3 débitos,
vencidos em 18.11.2004, que perfazem o total, no valor original, de R$
1.298,41;
(v)
utilizando o aplicativo Sical, após a compensação do direito creditório com os
débitos informados no PER/DCOMP no 25434.31944.300906.1.3.04-6310,
verifico que há saldo remanescente no valor de R$ 953,69.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 17/11/2005
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Acórdão sem ementa, consoante art. 2o, inciso II, da Portaria RFB no 2.724, de 27
de setembro de 2017
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
6.

Em 29.11.2019 a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 12-109.145, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 102) e, na sequência,
entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 105/110), por meio do qual ratificou as
alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
considerando a atualização do crédito pleiteado, o valor total do crédito
original utilizado para quitar os débitos declarados no PER/DCOMP foi de
R$1.732,23, restando saldo credor no montante de R$ 1.002,72;
(ii)
em
30.01.2007,
a
Requerente
transmitiu
o
PER/DCOMP
no
32516.62246.300107.1.3.04-3570, visando à compensação de débito de CSRF
(cód. 5952), apurado na 1a quinzena de janeiro de 2007, no valor total de R$
1.169,17 com a parcela remanescente do mesmo crédito;
(iii) ao contrário do que entendeu a Fiscalização, o crédito vinculado ao DARF
recolhido em 17.11.2005, no valor de R$ 2.734,95, é suficiente para quitação
dos débitos declarados nos PER/DCOMPs nos 25434.319444.300906.1.3.04-
6310 e 32516.62246.300107.1.3.04-3570.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.364 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902793/2010-36
5
7.

Os autos foram encaminhados para este E. CARF através do Despacho de
Encaminhamento (e-fl. 111), sendo que, em sessão realizada em 06 de abril de 2023, a 2a Turma
Extraordinária da 1a Seção de Julgamento proferiu a Resolução no 1002-000.403 (e-fls.113/121) e,
na oportunidade, acabou concluindo por converter o julgamento do processo em Diligência para
que a Autoridade Fiscal da jurisdição da Contribuinte adotasse as seguintes providências:
“[...]
Conclui-se, portanto, pela remessa dos autos à Unidade de Origem para realizar
análise dos documentos que o instruem e elaborar Relatório Circunstanciado
definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito vindicado, pronunciando-se acerca
do valor remanescente do crédito, devidamente atualizado, para o fim de compor
a parcela em litígio do direito creditório a título de pagamento indevido ou a
maior indicado em declaração de compensação, verificando-se, inclusive, se esse
valor já não foi utilizado, mesmo que parcialmente, em outras declarações de
compensação.
[...]”.
8.

Na sequência, os autos foram remetidos à Unidade de Origem, a qual procedeu ao
quanto determinado na referida Resolução, bem como elaborou a resposta no bojo da Informação
n° 46/2024-RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA (e-fls. 140/141), em que dispôs o seguinte:

11.

Finalizados os trabalhados determinados no bojo da Resolução no 1002-000.403, a
Contribuinte foi intimada da elaboração da Informação Fiscal através de sua Caixa Postal -
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.364 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902793/2010-36
6
Mensagem” (e-fl. 143) e, na ocasião, acabou não apresentando Manifestação complementar em
face do resultado da Diligência.
12.

Em razão do retorno da Diligência, os autos foram encaminhados para este E. CARF
para prosseguir com o julgamento do Recurso Voluntário, conforme se verifica do Despacho de
Encaminhamento (e-fl. 147).
13.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
12.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
13.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
29.11.2019 (e-fl. 102), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 19.12.2019 (e-fl.
104), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
14.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.364 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902793/2010-36
7

Mérito
15.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório decorrente
de pagamento indevido ou a maior, no valor de R$ 1.002,72 (um mil, dois reais e setenta e dois
centavos), conforme DARF no valor de R$ 23.378,85, arrecadado em 13.04.2006, sob o código de
receita 5952, relativo ao período de apuração encerrado em 31.03.2006.
16.

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 09/10) não reconheceu
o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que “foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”, de forma que, a compensação não restou homologada. Confira-se:

17.

O Acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu direito creditório complementar no
valor de R$ 953,69 (novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e nove centavos), nos seguintes
termos:
“Utilizando o aplicativo Sical, vide Relatórios às fls. 91/93, após a compensação do
direito creditório com os débitos informados no PER/DCOMP no
25434.31944.300906.1.3.04-6310, verifico que há Saldo Remanescente no valor
de R$ 953,69”.
18.

Especificadamente a esse respeito, a Autoridade de Origem, no bojo da Informação
n° 46/2024-RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA (e-fls. 140/141), fez consignar o seguinte:

Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.364 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902793/2010-36
8

19.

Assim, considerando o resultado da Diligência confirmando direito creditório
complementar, é o caso de reconhecer o direito creditório adicional relativo a pagamento
indevido ou a maior a título de IRRF, no montante de R$ 49,03 (quarenta e nove reais e três
centavos), de modo que o PER/DCOMP objeto dos autos, deve ser homologado até o limite do
crédito reconhecido.

Dispositivo
20.

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e, no mérito, entendo por dar-lhe provimento para reconhecer o direito creditório
adicional relativo a pagamento indevido ou a maior a título de IRRF, no montante de R$ 49,03
(quarenta e nove reais e três centavos) e homologar as compensações objeto do presente
processo até o limite do direito creditório reconhecido.
21.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 155
DF CARF MF
Original